Tribunal: STF
Processo: ARE 1310399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.SAT/RAT. CÁLCULO DO FAP. ACIDENTE DE TRAJETO. CNP N.º 1329/2017. ACIDENTES GERADORES DE AFASTAMENTOS INFERIORES A 15 DIAS. COMPUTADOS NO FAP.
    1. O Fator Acidentário de Prevenção - FAP tem como finalidade última a redução dos riscos e a proteção dos trabalhadores, pelo que não se verifica ilegalidade que autorize o afastamento do cálculo do índice dos acidentes ocorridos no trajeto entre o local de trabalho e a residência do empregado (os quais são equiparados pela lei previdenciária a acidente de trabalho).
    2. A Resolução n.º 1.329/2017 não tem o condão de produzir efeitos retroativos, pois, ainda que tenha excluído expressamente os acidentes de trajeto da base de dados do FAP, o fez somente a partir do ano de 2018.
    3. Os acidentes que não geram afastamentos superiores a 15 dias devem ser considerados no cálculo do FAP. Não é necessário que o acidente gere a concessão de benefício acidentário para que seja computado no cálculo do FAP. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, e; 194, § único, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A impetrante apela, requerendo a reforma parcial da sentença para o fim de reconhecer a impossibilidade de inclusão dos acidentes de trajeto no cálculo do FAP, baseado na sistemática da Resolução MPS/CNPS nº 1.316/10, assegurando à recorrente o direito à compensação dos créditos não prescritos oriundos dos recolhimentos indevidos, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, revertendo a incumbência do pagamento das custas processuais.
    A União, por sua vez, recorre, buscando a parcial reforma da sentença para o fim de reconhecer a legitimidade da inclusão de acidentes que geraram afastamentos menores do que quinze dias (ou sem benefícios previdenciários) no cálculo do FAP. 
    (...)
    Os acidentes com afastamentos inferior a quinze dias, por sua vez, devem integrar o cálculo do FAP, considerando que utilizados para o cálculo de apenas um dos índices que compõe a conta final (índice de frequência). Os acidentes com afastamentos superior a quinze dias são utilizados, especificamente, para o cálculo de outro índice componente do cálculo final (índice de gravidade). 
    (...)
    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União e à remessa oficial e por negar provimento ao apelo da impetrante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente